Tribunal: TJSP
Processo: 1514655-34.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – Furto simples tentado – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Pena – Dosimetria aplicada de forma adequada – Pena de multa – Erro aritmético – Redução – Necessidade - Réu possuidor de maus antecedentes e multirreincidente, sendo o regime inicial fechado único adequado à espécie – APELO PARCIALMENTE PROVIDO